Tribunal: TJMT
Processo: 1008314-45.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008314-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS ARRUDA DOS REIS - CPF: 733.062.071-87 (APELADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO CAMPESTRE. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO E DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, o que não se evidencia no julgado embargado.

O julgado destaca que, apesar de eventual conclusão administrativa da obra, diversas benfeitorias previstas no contrato e na propaganda veiculada não foram entregues até a propositura da ação, o que afasta a tese de regularidade do empreendimento, assim como autoriza a rescisão do contrato e a devolução integral das quantias pagas.

A condenação em danos morais se fundamenta na frustração substancial da legítima expectativa do adquirente, decorrente do longo atraso na entrega do empreendimento completo, que extrapola o mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, especificamente quanto à caracterização do suposto atraso na entrega da obra, afirmando que o empreendimento foi devidamente concluído em 03/08/2018, conforme certidão emitida pela Prefeitura de Santo Antônio de Leverger.

Alega, ainda, que a posse do imóvel foi entregue na data da assinatura do contrato, nos termos da cláusula quarta, o que afasta a ocorrência de inadimplemento contratual.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento das contradições apontadas, bem como que seja conferido efeito modificativo ao julgado e prequestionados os dispositivos legais suscitados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto
, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não evidenciada no julgado embargado.

No caso concreto, não há qualquer incongruência interna no acórdão embargado. O julgado analisou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios dos autos, destacando que, não obstante eventual conclusão administrativa da obra, não foram entregues diversas benfeitorias previstas no contrato e na propaganda veiculada. Tal fundamentação afastou, de modo claro e justificado, a tese de regularidade do empreendimento e respaldou a condenação imposta.

Confira:

“(...) até a propositura da presente ação, em 26/02/2019, o projeto ainda não havia sido entregue com todas as benfeitorias prometidas na propaganda e especificadas contratualmente, quais sejam: guarita de segurança, perímetro externo com alambrado e cerca viva, tablados para pesca, rampa para barcos, salão de festas, quiosques com churrasqueiras, quadras esportivas, paisagismo, e parque saúde com lago contemplativo.

Ressalta-se que a publicidade veiculada pelo fornecedor integra o contrato, conforme dispõe o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que assim determina:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Nesse contexto, ficou comprovado o descumprimento contratual por parte da apelante, o que justifica plenamente a rescisão do contrato, com a devolução integral das quantias pagas pelos apelados, nos termos da Súmula 543 do STJ (...)”

Quanto aos danos morais, a fundamentação assentou-se na frustração substancial da legítima expectativa do adquirente, evidenciada pelo longo atraso na entrega do empreendimento completo, indo além do mero inadimplemento contratual.

Como visto, o julgado é claro e fundamentado, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-LHES.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025